Tribunal: TJSP
Processo: 0003665-85.2001.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Monitória. Vício arguido pela apelante e rechaçado por esta Colenda Câmara. Reapreciação em virtude do acolhimento de recurso especial. Embargos que ora são acolhidos, sem, no entanto, efeitos modificativos. Omissão do Acórdão embargado acerca do momento de constituição da dívida pela cooperativa em face do embargante. Esclarecimento de que a renegociação

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Monitória. Vício arguido pela apelante e rechaçado por esta Colenda Câmara. Reapreciação em virtude do acolhimento de recurso especial. Embargos que ora são acolhidos, sem, no entanto, efeitos modificativos. Omissão do Acórdão embargado acerca do momento de constituição da dívida pela cooperativa em face do embargante. Esclarecimento de que a renegociação da dívida, que originou o rateio cobrado do embargante, apesar de ter ocorrido em assembleia do dia 10.07.1999, se refere a débito contraído com o Banco do Brasil no ano de 1993, como é possível extrair do documento colacionado às fls. 17. Desligamento do cooperado que, apesar de ter se dado em 1995, não o exime de suas responsabilidades frente a débitos pretéritos. Omissão sanada. Não provimento do recurso de apelação mantido. Embargos de declaração acolhidos para integrar ao v. acórdão, proferido em sede de recurso de apelação, as razões ora consignadas, sem, no entanto, efeitos modificativos.